Tribunal: TJMT
Processo: 1015786-89.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015786-89.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OSEIAS DE FREITAS LEMOS - CPF: 980.166.601-34 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE FREITAS SIQUEIRA - CPF: 028.378.861-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JADERSON WILLYAM DA SILVA ARRUDA - CPF: 043.032.731-55 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. CRIME PERMANENTE. ENTRADA DOMICILIAR MEDIANTE CONSENTIMENTO DO RÉU E FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou
o apelante
à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §

1o, IV, da Lei no 10.826/2003, combinado com o art. 61, I, do Código Penal, em razão da posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se houve nulidade da prova decorrente da entrada domiciliar sem mandado judicial; (
II
) estabelecer se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a
agravante da reincidência, bem como
,
a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. R
azões de decidir:

3.

A entrada de policiais na residência do réu ocorreu

após ele ter confessado a posse de arma de fogo e munições no interior do imóvel, circunstância confirmada por policial em juízo, sob o crivo do contraditório, e sem indícios de coação ou arbitrariedade.

4.
Ainda que não houvesse consentimento, o ingresso no domicílio seria válido, dado o flagrante de crime permanente – posse de arma com numeração raspada –, conforme jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal
(RE 603.616/RO, Tema 280) e do
Superior Tribunal de Justiça.

5.
A prova colhida é lícita, pois o estado de flagrância autoriza o ingresso sem mandado judicial, especialmente diante da confissão voluntária e da prévia investigação por equipe de inteligência.

6.
O apelante é
multirreincidente
, com quatro condenações definitivas, o que impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sendo admissível apenas a compensação parcial, como realizado na sentença.

7.
A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada diante da existência de maus antecedentes e da
multirreincidência
, nos termos do art. 33, §

3o, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada.

IV. D
ispositivo e tese:

8. R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há confissão espontânea do agente e fundadas razões de flagrante delito em crime permanente.
”

“
A confissão espontânea não pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência quando o réu é
multirreincidente
.
”

“
A imposição de regime inicial fechado é legítima quando presentes maus antecedentes e reincidência múltipla, ainda que a pena seja inferior a oito anos.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o; 59; 61, I; 65, III, “d”; 107; CPP, art. 593, I; Lei no 10.826/2003, art. 16, §

1o, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s:

(STJ -
AgRg
no HC: 674763 SP 2021/0189508-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2022)
;

(N.U 1013701-91.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
OSEIAS DE FREITAS LEMOS
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no
art.
16, §

1o, inciso IV da lei no 10.826/2003 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, à
pena de 04 (quatro) anos
e 01 (um) mês de reclusão,
em regime inicial fechado e 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa
requereu, em sede de preliminar, a nulidade da prova oral obtida mediante busca domiciliar, por suposta violação ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, ao argumento de que consentimento para o ingresso na residência teria sido obtido em contexto de coação.

No mérito, pugnou pel
o redimensionamento da pena, com a compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante da reincidência e, por conseguinte, a fixação
de regime prisional mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n.
301556931).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo
de
sprovimento
do recurso (ID n. 303818385), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Síntese Ministerial: Recurso de Apelação Criminal – Posse ou pote ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei no 10.826/2003) – Sentença condenatória – Irresignação Defensiva: 1. Pretendido o reconhecimento de nulidade das provas em razão da alegada ausência de justa causa para a busca domiciliar – REJEIÇÃO – Depoimentos policiais uníssonos sobre a confissão do acusado durante sua abordagem policial – Entrada na residência franqueada pelo próprio réu – Enunciado no 08 da TCCR/TJMT – Jurisprudência TJMT – 2. Pretendido o redimensionamento da pena com a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
multirreincidência
– IMPOSSIBILIDADE – Compensação parcial realizada pelo juízo de primeiro grau – Fração de 1/6 utilizada para agravar a pena – Réu com mais de 03 (três) condenações criminais que podem ser consideradas como reincidência – Precedentes STJ e
Jurisprudência TJMT – Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo defensivo.
”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Oseias de Freitas Lemos
, imputando-lhe a prática
do crime previsto no
art.
16, §

1o, inciso IV da Lei no 10.826/2003 c/c art. 61
, inciso I, do Código Penal.

A denúncia narra que (ID n.
301556854):

“
I – DOS FATOS

Consta nos autos que no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 18h00min, em via pública, no bairro Jonas Pinheiro 3, o denunciado
foi flagrado na posse uma pistola 380, niquelada, marca
Tisas
, modelo FATIH 13, e com carregador com capacidade para 13 disparos (12 +1), com sinal de identificação adulterado, bem como, uma cartela contendo 10 munições intactas do mesmo calibre 380, e também 10 munições intactas calibre 38, sem as formalidades legais ou regulamentares, e sem possuir autorização para porte, tampouco possuía registro do referido armamento, conforme Boletim de Ocorrência (id 102174035); auto de exibição e apreensão (id 102174036); laudo pericial de balística de natureza e eficiência (ID 102176157).

Logrou-se apurar que no dia dos fatos a guarnição da viatura 1B52 se dirigiu ao local e realizou a abordagem de dois indivíduos
tornozelados
, que estavam em frente a uma residência sem muros.

Realizada busca pessoal e veicular, nada ilícito foi encontrado, porém, ao questionar os indivíduos acerca de algum ilícito nas proximidades, o denunciado OSEIAS confessou possuir uma arma e uma cartela de munições calibre .380 em sua residência, alegando que esta não estava sendo usada.

Em buscas na residência do denunciado, foi localizada a referida arma e munições referidas no epílogo, que resultou na prisão em flagrante do denunciado.

O denunciado (ID 102176141) confessou a prática da inflação, confirmando a apreensão da arma e munições em sua residência, em cima do guarda-roupas, que havia adquirido de terceiro desconhecido, bem como que usava tornozeleira eletrônica. Em audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória ao imputado, conforme termo de audiência de custódia juntado no ID 102176152.

O denunciado é
multireincidente
, conforme relatório de situação carcerária e atestado de pena anexos.

II – DOS PEDIDOS

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia contra OSEIAS DE FREITAS LEMOS pedindo a sua condenação pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito com sinal de identificação adulterado, tipificado no artigo 16, §1o, IV da lei no 10.826/2003 c/c art. 61, I, do Código Penal, declarando-se a perda da arma e munições apreendias, que deverá ser encaminhada ao exército para os fins previstos em lei.

Para tanto, requer seja a denúncia recebida, determinando a citação e intimação do denunciado para oferecimento de resposta à acusação, devendo serem inquiridas as testemunhas abaixo arroladas e pelo interrogatório do denunciado durante a instrução processual, até final sentença condenatória.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática dos crimes descritos na peça acusatória.

I – PRELIMINAR:

A Defesa inicia suas razões sustentando a nulidade das provas produzidas, ao argumento de que a busca domiciliar teria sido realizada sem mandado judicial e mediante consentimento viciado, em afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Todavia, após detida análise dos autos, verifica-se que tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório, não havendo elementos que indiquem irregularidade ou vício na diligência realizada.

Exsurge dos autos que a Guarnição da Polícia Militar (GAP 01 – VTR 1B52) foi acionada pela Equipe de Inteligência do 3o BPM para realizar diligências no bairro Jonas Pinheiro III e adjacências, em razão de diversas denúncias de tráfico de entorpecentes na região. Durante o patrulhamento, os
policiais avistaram dois indivíduos utilizando tornozeleiras eletrônicas, que demonstravam comportamento suspeito em frente a uma residência sem muros. Diante disso, a equipe de inteligência solicitou apoio para proceder à abordagem.

Ao se aproximarem, os indivíduos, que se preparavam para entrar em um veículo, foram abordados pelos agentes públicos, não sendo encontrado qualquer objeto ilícito na busca pessoal ou veicular. No entanto, ao serem questionados sobre a existência de algo ilícito nas proximidades, no quintal ou em alguma residência, o apelante informou espontaneamente que, em sua casa, havia uma arma de fogo e uma cartela de munições calibre .38 sobre o guarda-roupa.

Diante da informação e mediante autorização do próprio apelante, a guarnição realizou busca no local indicado, logrando êxito em localizar uma pistola
Tisas
Fatih 13, calibre .380, com numeração suprimida, um carregador contendo nove munições intactas e uma cartela com dez munições calibre .38, igualmente intactas.

Nesse contexto, o
Policial Militar Geraldo Vieira da Silva
,
ao ser ouvido em Juízo, confirmou integralmente que o próprio apelante admitiu a existência do armamento e franqueou espontaneamente a entrada dos agentes na residência. Confira-se trecho de seu depoimento prestado em audiência:

(...) Promotor:
Tá
. O senhor poderia nos esclarecer com as suas palavras? Que que o senhor lembra? Por favor.
Geraldo:
Eu lembro que foi abordado esse veículo aí.
Lembro que que ele disse que que tinha uma arma de fogo.

Ele confessou, ele, lembro também que ele relatou que resolveu falar porque não queria envolver a esposa e tal.
Acho que eu não sei se tinha criança na casa, não me lembro com certeza, mas ele colaborou lá, entendeu. Checamos ele, acho que salvo engano, ele tem uma passagem, acho que eu não sei se em outro
estado, salvo
engano, entendeu.
Eu lembro desses fatos que foi achado
realmente essa arma de fogo.
Promotor: Essa arma aí foi ele que indicou que estava na casa dele?
Geraldo: Sim.
Uhum
. Promotor:
Foi ele que indicou, né? E ele que indicou o local que estava também ou foi preciso fazer busca?
Geraldo:
Não, desse fato eu não lembro.
Só lembro que que ele disse que tinha uma arma na casa.
(...)
Promotor: Certo.
É, foi algum tipo de denúncia ou foi só abordagem de rotina mesmo por conta da situação que estava?
Geraldo:
Não, a gente tem uma equipe de inteligência de que é do nosso batalhão. Eles apuram algumas denúncias que chegam para eles, né
. Eles conseguiram nos indicar para que fosse feita essa abordagem.
Promotor:
Certo. Consta aqui que eles estavam e dois, o acusado, seu Oséias é que realmente falou que a arma era dele e que
tava
na casa dele?
Geraldo:
Sim.
Uhum
.
Promotor:
Outro rapaz não tem, não teria nada a ver?
Geraldo: Bom,
com o fato da arma não, né
.
O fato da arma quem nos indicou
foi
o Oséias.
(...) Defesa: Geraldo, boa tarde. É, como que houve a autorização para a guarnição entrar na residência do Oséias? Geraldo: Como eu disse antes, ele mesmo autorizou, disse que ia colaborar para que não houvesse, é gerência em relação à esposa dele, entendeu. (...)”

A palavra do agente público, quando prestada em juízo sob o crivo do contraditório, goza de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo meio de prova idôneo para a formação do convencimento judicial, mormente quando, como no caso, se apresenta harmônica com os demais elementos dos autos e não há qualquer indício de parcialidade ou interesse em incriminar injustamente o acusado.

Ademais, o crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no artigo 16, §

1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, é classificado como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Desse modo, o estado
de flagrância subsiste enquanto o agente mantiver o artefato sob sua posse ou guarda.

Nesse contexto, a confissão espontânea do apelante, informando à guarnição que havia uma arma de fogo e munições em sua residência, configurou não apenas fundada razão, mas verdadeira ciência concreta de um delito em curso no interior do imóvel. Tal circunstância, por si só, autorizava o ingresso policial para fazer cessar a prática criminosa, independentemente de mandado judicial e ainda que inexistisse consentimento do morador, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores para hipóteses de flagrante delito em crimes permanentes.

Importa ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia,
“quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito”
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Comungando do mesm
o entendimento, assim decidiu esta Corte:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO

INOCORRÊNCIA
. (...) RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)

Tese de julgamento: "1.
A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, nos termos do Tema 280 da repercussão geral do STF
. (...)

(N.U 1013701-91.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)
(negritei)

Diferentemente do precedente invocado pela Defesa (STJ, HC 673.489/SP), em que a busca domiciliar se baseou unicamente em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que a corroborasse, o caso em análise apresenta contornos fáticos substancialmente diversos. Aqui, não houve atuação policial fundada em mera suspeita: conforme narrado pelos próprios agentes públicos, o apelante já vinha sendo
monitorado pela equipe de inteligência da Polícia Militar
, que, diante de informações sobre práticas ilícitas na região, solicitou a abordagem direta do investigado.

Durante essa abordagem legítima, motivada por diligências prévias e não por simples intuição policial, o próprio apelante confessou espontaneamente a existência de arma de fogo e munições em sua residência, indicando inclusive o local exato onde estavam guardadas. Essa confissão direta e voluntária não só conferiu fundadas razões objetivas para o prosseguimento da intervenção policial, como também revelou a prática de crime permanente em andamento.

Desse modo, ainda que o apelante não tivesse franqueado a entrada dos agentes públicos, o ingresso na residência seria plenamente válido, uma vez que a natureza permanente do delito
–
somada ao prévio acompanhamento realizado pela equipe de inteligência da Polícia Militar e à confissão espontânea do próprio agente sobre a existência de arma de fogo no interior do imóvel
–
seria suficiente, por si só, para justificar o acesso imediato ao domicílio, independentemente de mandado judicial, conforme reiterado entendimento dos Tribunais Superiores.

Portanto, estabelecido o silogismo de que (I) o crime de posse ilegal de arma de fogo é de natureza permanente; (II) a confissão espontânea do agente durante abordagem policial constitui fundada razão da ocorrência de flagrante delito no interior do domicílio; (III) os depoimentos policiais são coerentes e
gozam de fé pública, conclui-se pela plena legalidade da busca domiciliar e, por conseguinte, pela licitude de todas as provas dela decorrentes.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

II – MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se cinge ao pleito de redimensionamento da pena.

A materialidade e autoria do delito narrado na peça acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática, posto que se restringiu
, no mérito,
a
postulação de
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Nesse contexto, para melhor análise, transcrevo trecho da dosimetria da pena utilizada
pelo Juízo
de primeiro grau:

“
A pena prevista para o crime é reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal no 0002945-64.2010.8.11.0086, por delito cometido em 27/08/2010 e com trânsito em julgado em 21/02/2011 (id. 104279751). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime e as circunstâncias não justificam o agravamento da pena base. As consequências não são danosas. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 3 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerando a fração de 1/6 para a circunstância noticiada.

Na segunda fase, estão presentes: a) a agravante de múltiplas reincidências, considerando, nesse aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal n. 0022750-62.2015.8.11.0042, por delito cometido em 05/04/2015 e com trânsito em julgado em 16/11/2020, autos n. 0003368-87.2011.8.11.0086, por delito cometido em 25/11/2011 e com trânsito em julgado em 12/08/2014, autos n. 0001797-42.2015, por delito cometido em 07/05/2015 e com trânsito em julgado em 07/02/2017 e autos n. 0002944-79.2010.8.11.0086, por delito cometido em 30/08/2010 e com trânsito em julgado em 24/01/2011 (id. 104279751); b) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal).

Havendo, portanto, quatro condenações transitadas em julgado, anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser o réu
multirreincidente
e não se verificando o cumprimento ou extinção das referidas penas, impõe-se a prevalência da circunstância preponderante.

Assim, exaspero a pena-base em 1/6, alcançando a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
a qual torno definitiva diante da inexistência de outras causas de aumento e de diminuição de pena.
”

O pleito não merece guarida.

Isso porque, revela-se inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência quando se tratar de indivíduo
multirreincidente
, pois, nesse caso, a reincidência assume caráter preponderante, devendo ser realizada apenas a compensação parcial entre ambas.

A propósito, o Enunciado Orientativo no 41, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que
“A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61,
inciso I, do Código Penal”
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, tratando-se "de réu
multirreincidente
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
(
HC
531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
26/11/2019). 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no HC: 674763 SP 2021/0189508-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2022)

No caso em comento, constata-se que o acusado é
multirreincidente
, uma vez que possui
04 (quatro) condenações definitivas
, com trânsitos em julgado anterior
aos fatos ora analisados, razão pela qual o Juízo
a quo
considerou, acertadamente, como
reincidência

na segunda fase da dosimetria da pena.

Portanto
, não há que se falar em compensação integral da aludida agravante com a atenuante da confissão espontânea ou muito menos da preponderância desta.

Por derradeiro
, no que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, fixado como fechado, entendo que a decisão de primeiro grau também deve ser mantida.

Embora o
quantu
m

da pena final (04 anos e 01 mês) pudesse, em tese, ensejar a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §

2o, alínea
“
b
”
, do Código Penal, o §

3o do mesmo dispositivo legal autoriza a imposição de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal assim o recomendarem.

No caso concreto, a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e, sobretudo, a
multirreincidência
do apelante, justificam plenamente a imposição do regime fechado, por ser o mais adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. A
multirreincidência
, com maior razão, autoriza a imposição do regime mais severo, como medida de política criminal e para resguardar a ordem pública.

Dessa forma, a manutenção do regime inicial fechado é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
C
ONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Oseias de Freitas Lemos
,

REJEITO
a preliminar de nulidade
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025